Tribunal: STF
Processo: AI 680906
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Prazo. Cômputo. Prova da
   prorrogação juntada após a interposição do agravo. Irrelevância.
   Tempestividade reconhecida. Agravo improvido. Pode a parte fazer,
   perante o Supremo, após a interposição recursal, prova da
   prorrogação do prazo de interposição e da conseqüente
   tempestividade do recurso extraordinário, por inexistência de
   expediente forense no tribunal a quo.